Tribunal: STF
Processo: HC 218336
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 24.11.2021, acusado por tráfico de drogas (cocaína e maconha). O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 721.709, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e foi surpreendido com pequena quantidade de drogas. Ressalta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Por fim, sustenta a necessidade da revogação da custódia preventiva, em razão da pandemia do Covid-19.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “já foi processado pela prática de inúmeros outros atos infracionais equiparados a tráfico ilícito de entorpecentes, quando menor de idade (fls. 36/37), o que corrobora a finalidade de mercancia das drogas apreendidas no caso em tela, porquanto, aparentemente, desde a adolescência vem fazendo do comércio espúrio de entorpecentes seu meio de subsistência, sendo a prisão preventiva medida de rigor”. A própria denúncia revela que o acionante ostenta várias outras passagens e condenações por atos infracionais equiparados ao tráfico, sendo-lhe impostas medidas socioeducativas, nos seguintes feitos: 0001752-61.2016.8.26.0320, 0018567-36.2016.8.26.0320, 0014964-18.2017.8.26.0320, 0006771-77.2018.8.26.0320, 0024739-91.2016.8.26.0320, 0025515-91.2016.8.26.0320, 0026294-46.2016.8.26.0320, 0001696-88.2019.8.26.0363, 0002298-45.2020.8.26.0363 e 0008088-42.2020.8.26.0320 e Autos nº 0000037-67.2016.8.26.0551, 0015106- 56.2016.8.26.0320, 0011570-03.2017.8.26.0320, 0003788-08.2018.8.26.0320, 0021987-49.2016.8.26.0320, 0000166-72.2016.8.26.0551, 0002605-70.2016.8.26.0320, 1501286-85.2019.8.26.0320 e 1503221-29.2020.8.26.0320 (Volume 2, página 2). 



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator